Tribunal: TJSP
Processo: 1000143-84.2021.8.26.0341
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Apelações – Ação declaratória c.c. indenizatória – Contrato de cartão de crédito com margem consignável celebrado em nome da autora e dela desconhecido - Sentença de parcial acolhimento dos pedidos. 1. Contrato celebrado em nome da autora oriundo de fraude, conforme apurado em perícia grafotécnica. Aplicação da teoria do risco da atividade, expressa no art. 14 do CDC e art. 927, parágrafo

Ementa:
Apelações – Ação declaratória c.c. indenizatória – Contrato de cartão de crédito com margem consignável celebrado em nome da autora e dela desconhecido - Sentença de parcial acolhimento dos pedidos. 1. Contrato celebrado em nome da autora oriundo de fraude, conforme apurado em perícia grafotécnica. Aplicação da teoria do risco da atividade, expressa no art. 14 do CDC e art. 927, parágrafo único, do CC. Orientação cristalizada na Súmula 479 do STJ. Contrato juridicamente inexistente. 2. Dano moral não evidenciado, por não caracterizada situação de comprometimento à imagem ou de sofrimento íntimo digno de proteção jurídica. Hipótese em que diminutos os valores das parcelas descontadas. Cenário em que, ademais, a autora suportou por quase dois anos os descontos sem impugná-los. 3. Dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC incabível na situação dos autos. Não evidenciada efetiva má-fé do réu. Critério que toma por referência a boa-fé objetiva, consoante a tese fixada pela Corte Especial do STJ no julgamento do EAREsp 676.608/RS, não podendo ser aplicado à hipótese, uma vez que tal julgado modulou a eficácia daquela tese, no que concerne a contratos celebrados entre particulares, para após a respectiva publicação, o que se deu em 30.3.21. Contrato aqui em discussão celebrado em data anterior, isto é, em 23.5.19. 4. Sentença parcialmente reformada, para cancelar a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos moral e para afastar a incidência da dobra. Consequente proclamação de sucumbência recíproca e equivalente.

Deram parcial provimento à apelação e tiveram por prejudicado o recurso adesivo.